Tribunal: TJMT
Processo: 1021187-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021187-69.2020.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1021187-69.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA
AGRAVADOS: TAMIRES ARAUJO DE OLIVEIRA e SALOMÃO VICTOR DE ARAUJO OLIVEIRA, representados pelo seu genitor JULIO DE OLIVEIRA MIRANDA.
Processo na Origem no 1012249-64.2017.8.11.0041
Comarca de Cuiabá.
Agravo interposto por CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA de decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide.
AÇÃO: Ação Indenizatória por Danos Morais (Proc. n.o 1012249-64.2017.8.11.0041) que TAMIRES ARAUJO DE OLIVEIRA e SALOMÃO VICTOR DE ARAUJO OLIVEIRA, representados pelo seu genitor JULIO DE OLIVEIRA MIRANDA movem contra CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA.
DECISÃO AGRAVADA: indeferiu o pedido de denunciação da lide da corretora de seguros J. RAMALHO AMAZÔNIA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA – EPP.
AGRAVO: CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA alega que há solidariedade da denunciada J. RAMALHO AMAZÔNIA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA – EPP com a Companhia Mutual de Seguros, porque representa os interessas da desta, intermediou e contratou a apólice, e recebeu por isto. Sustenta que a corretora ao representar a seguradora, deveria ter agindo com cautela, porém não se certificou que a seguradora teria condições de adimplir as obrigações, uma vez que se encontra em processo de liquidação extrajudicial. Aduz que a corretora responde civilmente perante o segurado pelos prejuízos que causar por omissão, imperícia ou negligência no exercício da profissão. Defende que o Código de Defesa do Consumidor, prevê para o caso a teoria da aparência (artigos 7o, parágrafo único, e artigo 14, caput, do CDC), porquanto não se pode exigir do consumidor a individualização da conduta de cada integrante da cadeia que compõe a prestação do serviço contratado. Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso até o seu julgamento final, porque há a necessidade da presença da Corretora de Seguros, ora denunciada na lide. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para acolher a denunciação à lide da corretora.
É o relato.
Decido.
Os autores, ora agravados, relatam que a agravante foi a responsável pelos danos causados em razão do acidente de trânsito ocorrido na data de 30 de agosto de 2013, por volta das 12h00min, na Av. das Torres, situado na cidade de Cuiabá/MT.
Na contestação, a agravante pleiteou em preliminar a denunciação da lide da corretora de seguros J. RAMALHO AMAZÔNIA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA – EPP, que indeferido pelo juízo singular.
Pois bem. Busca a agravante a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento final do recurso.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso, em que pese a alegação de que a corretora foi negligente ao intermediar a contratação da apólice porque não teria informado a contratante, ora agravante, de que a seguradora se encontrava em processo de liquidação extrajudicial, não logrou demonstrar nem que a corretora foi omissa quanto à situação financeira da seguradora e nem que a seguradora efetivamente não possa arcar com o valor caso haja efetiva condenação.
Assim, em princípio, não se observa a probabilidade do direito e nem o risco de dano, caso a análise do tema aguarde o seu julgamento pelo colegiado.
Posto isso, nega-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Intimem-se os agravados para oferecimento da contraminuta.
Ouça-se a d. Procuradoria Geral de Justiça, porquanto cuida-se de interesse de menores.
Cuiabá, 16 de outubro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator